Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017727-40.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
ERNI RAUL BOECK
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante na contestação apresentada na Ação de Liquidação Provisória de Sentença no 1000613-71.2020.8.11.0017, ajuizada pelo agravado, o qual pugna pela devolução do valor cobrado, à época, ao proceder indevidamente o reajuste monetário dos valores financiados na Cédula de Credito Rural, verifica-se que as prejudiciais suscitadas de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva devem ser melhor analisadas no julgamento do mérito deste recurso, vez que o agravo tem julgamento célere, não havendo risco ou prejuízo à parte recorrente.
Destarte, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora